Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO EX DELICTO – AÇÃO CIVIL – SERVIDORA PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA DE DEVER FUNCIONAL – COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA CABÍVEL – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada pela turma questão prejudicial levantada por este relator, passo ao exame de mérito nos seguintes termos.
2. Trata-se de ação de indenização por danos morais complementar à reparação anteriormente fixada (R$ 4.000,00) em sede de processo criminal, no 0000324-67.2018.8.07.0008, por força do art. 387, IV do Código de Processo Penal, transitado em julgado em 30/07/2021.
3. O art. 935 do Código Civil Brasileiro é claro ao estatuir que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. Pois bem.
4. A MM juíza de origem, com base nas provas documentais emprestadas do processo criminal acima referido, ponderou estarem demonstradas autoria e materialidade do crime de injúria e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00.
5. Irretocável a sentença, uma vez que bem aplicado o direito à espécie. É certo que as esferas penal e cível são autônomas, posto que resguardam interesses de natureza distintos, via de regra. In casu, importa aferir se o valor já fixado no Juízo criminal compensa integralmente os danos suportados e, a análise dos autos leva à resposta negativa a essa indagação.
6. Veja-se que a recorrente e ofensora ostenta a condição de servidora pública (agente da Polícia Civil do Distrito Federal) e como tal, é conhecedora de seus deveres, notadamente, a exigência de conduta ética a ser observada sempre, seja no exercício do cargo ou fora dele[[1]]. De outro giro, também lhe é vedado, nos termos do art. 117, V da Lei no 8.112/1990 “V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição”.
7. Assim sendo, tendo em conta tais premissas, entendo que a autora violou os deveres e vedações acima, inerentes ao seu cargo, ofendendo a honra de outro servidor público, seu superior hierárquico, inclusive, a justificar a fixação de indenização suplementar àquela estipulada originalmente no âmbito criminal. Reputo ainda, adequado e proporcional o valor estabelecido na origem (R$ 4.000,00). Não abona a conduta da autora, de ordem a afastar o seu caráter ilícito, o fato de ter havido anteriormente relação de afetividade entre as partes.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

[1]Lei 8.112/1990.
Art. 116. São deveres do servidor:
[...]
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;